Tribunal: TJES
Processo: 5000666-84.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-84.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COELHO AUTO CENTER LTDA

APELADO: MARCELO OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, ratificando liminar para devolução de veículo e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. A oficina ré não se opôs à reintegração do veículo, mas alegou incerteza sobre o legítimo destinatário após o falecimento do terceiro que havia deixado o bem no local para reparos. No recurso, a Apelante busca a exclusão da condenação aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que não apresentou resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte demandada, embora figure no polo passivo, não tenha oferecido resistência injustificada à pretensão autoral, e tenha colaborado para a solução do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme o CPC, deve observar o princípio da causalidade, impondo tais encargos à parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que não tenha sido tecnicamente vencida.

4. A conduta da Apelante revelou prudência e boa-fé, ao condicionar a entrega do veículo à definição judicial sobre a titularidade da posse, diante do falecimento do contratante dos serviços e da posterior reivindicação por terceiros.

5. Não houve resistência ao mérito da pretensão autoral, tampouco contestação ao direito do Autor à posse do bem, tendo a Ré colaborado com o cumprimento da decisão e recebido o pagamento pelos reparos realizados.

6. A ausência de comportamento litigioso ou de má-fé por parte da Apelante afasta a incidência dos ônus sucumbenciais, uma vez que a ação foi provocada por circunstância fática complexa e alheia à sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando a parte demandada não oferece resistência à pretensão autoral nem dá causa à instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §10, e 322, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COELHO AUTO CENTER LTDA

contra a sentença de ID 15159943, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel ajuizada por
MARCELO OLIVEIRA E SILVA
,
julgou procedente o pedido principal para ratificar a liminar de reintegração de posse do veículo VW Amarok CD 4X4 High (placa PPA 5E97)
em favor do apelado, além de condenar a ora recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao ônus sucumbencial, pois em nenhum momento se opôs à pretensão do apelado;
(II)
que demonstrou plena cooperação com o Poder Judiciário, tendo afirmado que acataria a decisão a ser proferida, mas não sabia a quem entregar o veículo;
(III)
que a condenação em honorários de sucumbência pressupõe a existência de litígio, ou seja, de resistência à pretensão da parte adversa.

Assim, requer a reforma da sentença, para excluir a condenação ao pagamento
da sucumbência
. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de honorários, por considerá-lo excessivo e desproporcional à simplicidade da causa.

C
ontrarrazões no ID 15159947, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a título de esclarecimento processual, destaca-se que o Autor,
MARCELO OLIVEIRA E SILVA
, ajuizou ação possessória, alegando ser o proprietário e possuidor do veículo VW Amarok CD 4X4 high – Modelo – caminhonete – Placa PPA 5E97 – ES – Cor branca – combustível Diesel ano 2014 – renavan nº 01017368110, o qual se encontrava retido nas dependências da oficina Apelante.

Sustentou o demandante que a retenção ocorria por determinação do administrador da empresa, sob o argumento de que o automóvel fora deixado para reparos por terceiro — Sr. Sidnei Ferreira Costa — e que, diante do falecimento deste e da incerteza sobre quem seria o legítimo destinatário do bem, a entrega somente se daria mediante ordem judicial, ainda que o Autor tivesse se disposto a quitar o valor do conserto. Alegou, assim, que a retenção era abusiva e arbitrária, configurando esbulho possessório, razão pela qual requereu tutela de urgência para a reintegração imediata na posse.

A
apelante

COELHO AUTO CENTER LTDA
, por sua vez, apresentou contestação (ID 15159912), relatando que o Sr. Sidnei Ferreira Costa levou o veículo à oficina em novembro de 2023, comportando-se como legítimo
possuidor
. Após a realização dos reparos, o referido cliente veio a falecer, surgindo então diversos indivíduos — entre eles, um irmão e uma enteada do falecido —, os quais compareceram à empresa reclamando a posse do veículo.

Diante dessa multiplicidade de pretensões, a Ré alegou ter surgido uma dúvida objetiva e legítima quanto à pessoa a quem deveria ser feita a entrega do bem. Destacou, ademais, que seu único intuito era receber o pagamento pelos serviços prestados e entregar o veículo a quem de direito, optando por aguardar a definição judicial justamente para não correr o risco de ser compelida a indenizar o real
proprietário
, caso entregasse o automóvel a quem não fosse legítimo possuidor.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão saneadora (ID 15159920), reconheceu a posse do Autor e a ocorrência do esbulho (consistente na negativa de liberação do veículo), deferindo a liminar de reintegração, condicionada ao pagamento do valor do conserto. O Autor comprovou o pagamento de R$ 4.550,10 à oficina (ID 15159931), e a reintegração foi devidamente cumprida, conforme Certidão do Oficial de Justiça (ID 15159936).

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença (ID 15159943), que julgou procedente o pedido e condenou a Ré, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem
. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à condenação da Apelante nos ônus sucumbenciais, visto que esta não impugnou o mérito da reintegração, limitando-se a postular o afastamento ou a mitigação da verba honorária fixada na origem.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais no ordenamento processual civil brasileiro é regida, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No caso em apreço, restou incontroverso que o veículo objeto da lide foi deixado na oficina por terceiro (Sr. Sidnei Ferreira Costa), responsável por autorizar os reparos, conforme ordem de serviço (ID 15159907). O próprio boletim unificado (ID 15159900) confirma que o automóvel fora entregue por referido terceiro, proprietário de empresa denominada “Autonorte”, para fins de revenda do bem. Ocorre que, com o falecimento do intermediário, o Autor compareceu à oficina para retirar o veículo e efetuar o pagamento devido, sendo impedido pela empresa até que houvesse definição judicial sobre o verdadeiro titular da posse.

Cumpre observar, todavia, que a Ré não contestou o direito possessório do Autor nem alegou, em momento algum, ser ilegítimo o domínio do mesmo sobre o veículo. Sua postura foi de reserva cautelosa, motivada pela existência de terceiros que reivindicavam a posse após o falecimento de quem contratara o serviço.

A contestação (ID 42968822), analisada com atenção, demonstra que a Apelante não resistiu ao mérito do pedido possessório, mas apenas expôs a complexidade da situação fática e a necessidade de chancela judicial para definir o legítimo destinatário do bem. O pleito de improcedência contido em sua parte final teve caráter meramente formal, pois todo o contexto da peça defensiva evidencia a ausência de intenção de reter o veículo indevidamente.

Tal postura manteve-se coerente durante todo o curso processual. Após o deferimento da liminar e o pagamento do valor do conserto pelo Apelado (R$ 4.550,10), a própria Ré peticionou informando o recebimento do montante e concordando com a liberação do veículo (ID 15159932), revelando comportamento colaborativo e boa-fé processual.

Assim, não se pode afirmar que a Apelante deu causa ao ajuizamento da ação. O ingresso da demanda decorreu de situação fática complexa e superveniente — o falecimento do contratante e a reivindicação do veículo por terceiros —, que legitimamente impôs à oficina uma posição de cautela. Sua conduta de aguardar a definição judicial sobre quem detinha o direito à posse do bem não pode ser qualificada como resistência injustificada, mas como prudência negocial diante da incerteza objetiva acerca do destinatário legítimo.

Ademais, a entrega voluntária do bem após o pagamento do conserto, sem qualquer tentativa de obstruir o cumprimento da decisão, reforça a inexistência de pretensão resistida.

Dessa forma, a condenação em honorários sucumbenciais não se mostra adequada, pois não houve resistência efetiva nem conduta da Apelante que tenha ensejado o ajuizamento da ação por má-fé ou inércia. A lide surgiu de circunstâncias alheias à sua vontade, sendo o processo apenas o meio adequado para dirimir dúvida objetiva sobre a titularidade da posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação da Apelante,
COELHO AUTO CENTER LTDA
, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Considerando o provimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação da Apelante,
COELHO AUTO CENTER LTDA
, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.